Tribunal: TCU
Processo: 025.825/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 64/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5275/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.825/2024-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adiel da Silva Lemos (XXX.006.904-XX); Adison Mascarenhas (XXX.190.403-XX); Adony Querubino de Andrade Neto (XXX.557.845-XX); Adriana Aguiar Reis (XXX.946.101-XX); Adriana Marques dos Santos (XXX.784.659-XX); Adriana de Jesus dos Santos (XXX.404.691-XX); Adriano Cerqueira Santos (XXX.986.825-XX); Agata Hax Miranda (XXX.518.440-XX); Agmon Bernardes Borges Junior (XXX.487.401-XX); Agnis Gabrielle Kuhl Rodrigues (XXX.306.830-XX); Airton Ferreira Pacheco Segundo (XXX.582.132-XX); Akemi Aoki (XXX.362.991-XX); Alan Cristian de Carvalho (XXX.440.252-XX); Alan Henrique da Silva Vasconcelos (XXX.796.093-XX); Alana Carona de Lima (XXX.560.799-XX); Aldair Forster (XXX.017.499-XX); Aldeni Silva de Lima (XXX.986.153-XX); Alessandra Barbosa Mendonca Giovanelli (XXX.697.456-XX); Alex Takeo Yasumura Lima Silva (XXX.301.538-XX); Alex Timoteo da Silva (XXX.831.074-XX); Alexandre Alves de Sousa Moreira (XXX.086.451-XX); Alexandre Oliveira da Silva (XXX.302.197-XX); Alexandre Prestes Girardello (XXX.401.462-XX); Alexandre Rodrigues de Souza (XXX.805.156-XX); Alice Barcellos de Souza (XXX.491.497-XX); Aline Vargas de Vargas (XXX.039.250-XX); Aline Vasconcelos Silva (XXX.027.590-XX); Aline da Luz Garcia (XXX.330.920-XX); Aline de Oliveira Damasceno Miranda (XXX.067.272-XX); Alisson Braun dos Santos (XXX.044.972-XX); Allan Abreu Sales (XXX.668.307-XX); Allan Bruno Marcial Barriviera (XXX.911.152-XX); Allan Josue Vieira (XXX.547.449-XX); Alliel Macena da Silva (XXX.667.072-XX); Altemir Martins Ribeiro (XXX.372.920-XX); Alvaro Martins Delgado Neto (XXX.593.184-XX); Alvaro Ricardo Claudino Santos Silva (XXX.824.178-XX); Amanda Abdallah Chaibub (XXX.201.201-XX); Amanda Alexandre Lopes (XXX.095.919-XX); Amanda Merian Freitas Mendes (XXX.443.113-XX); Amanda Rodrigues Irineu (XXX.458.287-XX); Amanda Teixeira Ferro Pereira (XXX.236.715-XX); Amin Bakhshandeh (XXX.820.120-XX); Ana Camila Quaresma Moura (XXX.672.362-XX); Ana Carolina Batista Alfonsin (XXX.716.890-XX); Ana Carolina Peretti Schlindwein (XXX.048.049-XX); Ana Carolina Rabachini Caetano (XXX.312.658-XX); Ana Carolina de Oliveira (XXX.027.417-XX); Ana Caroline Soares de Oliveira (XXX.317.525-XX); Ana Clara Sarzedas Ribeiro (XXX.633.537-XX); Ana Cristina Fontenele Soares (XXX.050.224-XX); Ana Cristina Perez Zamarian (XXX.366.248-XX); Ana Cristina Vilela Zacharias (XXX.620.276-XX); Ana Flavia Nogueira Machado (XXX.137.311-XX); Ana Lucia Thomazini Miranda (XXX.190.966-XX); Ana Luisa Almeida Regina Toledo (XXX.168.316-XX); Ana Luiza Fernandes de Carvalho Pontual (XXX.710.825-XX); Ana Mara Fonseca Nunes (XXX.877.906-XX); Ana Maria Ferreira Torres (XXX.620.092-XX); Ana Maria Souza da Costa Queiroz (XXX.364.541-XX); Ana Paula Garcia Boscatti (XXX.117.738-XX); Ana Rachel Goncalves Pereira (XXX.720.275-XX); Ana Raquel Costa Dias (XXX.552.571-XX); Ana Sofia Alencar Lambert (XXX.833.341-XX); Ana Vitoria Lopes (XXX.738.149-XX); Anderson Arraes de Castro (XXX.673.502-XX); Anderson Candeia Porto (XXX.749.054-XX); Anderson de Oliveira da Fonseca (XXX.647.195-XX); Andre Furtado da Silva (XXX.662.091-XX); Andre Gouvea Horst (XXX.140.096-XX); Andrea Jhennyfen Lustosa de Sousa Saraiva (XXX.181.963-XX); Andrea de Abreu Feijo de Mello (XXX.943.748-XX); Andreia Cardoso de Almeida Marques (XXX.453.581-XX); Andreia Carolina Severo Lima (XXX.048.753-XX); Andressa Francisca Silva Nogueira (XXX.778.938-XX); Andressa Maria Medeiros Theophilo Galvao (XXX.883.053-XX); Andreza Marciao dos Santos (XXX.460.462-XX); Angela Marcia Souza Santos (XXX.457.505-XX); Angelica Bordin Colpo (XXX.009.650-XX); Anna Clara Gomes Ferreira (XXX.089.797-XX); Anna Raissa dos Reis Santos (XXX.338.155-XX); Anne Caroline Morais Rodrigues (XXX.365.806-XX); Antonia Laires da Silva Santos (XXX.970.183-XX); Antonio Marcos de Faria (XXX.951.246-XX); Antonio Vinicius Cavalcante Silva Duarte (XXX.394.514-XX); Antonio das Dores Pereira da Silva Neto (XXX.145.194-XX); Aparecida Andreia de Oliveira (XXX.875.646-XX); Araceli Aparecida Hastreiter (XXX.391.149-XX); Ariane Cristina Souza (XXX.310.818-XX); Ariane Souza Santos Leite (XXX.367.076-XX); Ariel Roque Inacio Luz (XXX.489.004-XX); Ariston Martins Cordeiro Junior (XXX.743.471-XX); Arthur Caldas Dias (XXX.897.065-XX); Arthur Fernandes Foureaux (XXX.302.776-XX); Arthur Henrique Nunes (XXX.834.764-XX); Artur Melo Barbosa (XXX.908.031-XX); Augusto Cesar Rodrigues (XXX.850.051-XX); Augusto Cesar Simas Vieira (XXX.626.632-XX); Aurian Bastos Nacimento (XXX.518.402-XX); Aurilio Cassiano Ferreira (XXX.492.776-XX); Barbara Fernandez de Bastos (XXX.339.422-XX); Barbara Lina Rocha Portela (XXX.524.773-XX); Barbara Medeiros de Macedo Silva (XXX.199.854-XX); Beatriz Pires de Carvalho (XXX.904.595-XX); Bettieli Barboza da Silveira (XXX.974.980-XX); Brenda Golzio Duarte Fonseca (XXX.164.964-XX); Brener Savio Ramos Magalhaes (XXX.022.762-XX); Brenno Barros dos Santos (XXX.581.887-XX); Brenno Buarque de Lima (XXX.334.233-XX); Bruna Brandao de Rezende (XXX.676.657-XX); Bruna Carvalho Borges da Costa (XXX.806.896-XX); Bruna Fernanda Firmo (XXX.727.648-XX); Bruna Jessica Gomes Almeida (XXX.149.282-XX); Bruna Kunrath (XXX.023.160-XX); Bruna Maria Prado da Silva (XXX.375.533-XX); Bruna Mendonca Limons (XXX.658.970-XX); Bruna Seguenka (XXX.362.190-XX); Bruna Thailise Marques Cantuaria (XXX.880.976-XX); Bruno Blois Nunes (XXX.794.840-XX); Bruno Borba Hafner Cruz (XXX.806.817-XX); Bruno Cuter Albanese (XXX.056.448-XX); Bruno Jose Martini Santos (XXX.991.977-XX); Bruno Kleim Serrano (XXX.569.888-XX); Bruno Marques Melo (XXX.946.233-XX); Bruno Pereira Ferrer (XXX.029.259-XX); Bruno Ramos (XXX.534.430-XX); Bruno Rodrigues Alves (XXX.943.176-XX); Bruno Rodrigues Maracaja (XXX.545.084-XX); Bruno Vilela Esperanca (XXX.290.778-XX); Bruno Vinicius Goncalves Mota (XXX.584.114-XX); Bruno de Andrea Roma (XXX.336.698-XX); Caio Ranielle Santos Freitas de Oliveira (XXX.174.817-XX); Caio Rosal de Avila (XXX.058.141-XX); Caique Cesar Diniz Xavier (XXX.302.666-XX); Caique dos Santos Otimo da Silva (XXX.968.687-XX); Caito Efigenio Formiga (XXX.298.601-XX); Camila Kamila Ester Souza Tavares (XXX.255.271-XX); Camila Marques Ferreira (XXX.829.341-XX); Camila Reis de Azevedo (XXX.060.517-XX); Camila Sissa Antunes (XXX.681.299-XX); Camila da Nobrega Rogoski (XXX.327.091-XX); Camilla Bonatto Bellini (XXX.101.780-XX); Camilla Gambarra Moreira (XXX.247.774-XX); Carina Cristina Silva Ferreira de Oliveira Sollero (XXX.974.716-XX); Carine Dalla Valle (XXX.010.810-XX); Carine Silvana dos Santos (XXX.490.880-XX); Carlos Alberto Braga Abreu Junior (XXX.957.311-XX); Carlos Artur Callegaro Piccoli (XXX.862.629-XX); Carlos Augusto Silva e Silva (XXX.388.382-XX); Carlos Borges Filho (XXX.664.700-XX); Carlos Daniel da Silva (XXX.691.048-XX); Carlos Eduardo de Lima Miranda (XXX.052.744-XX); Carlos Henrique Alves de Oliveira (XXX.437.867-XX); Carlos Magno Santana Neto (XXX.469.735-XX); Carlos Vinicius Doerner dos Santos (XXX.627.649-XX); Carolina Cadima Fernandes Nazareth (XXX.924.716-XX); Carolina Cerqueira Correa (XXX.688.096-XX); Carolina Langnor e Sousa Lisboa (XXX.832.578-XX); Carolina Neves Vieira (XXX.324.586-XX); Carolina Quintero Ramirez (XXX.841.428-XX); Cassia Paes Ferreira (XXX.951.952-XX); Catherine Gerikas Ribeiro (XXX.600.829-XX); Celeste de Sousa Castro (XXX.251.982-XX); Cesar Augusto Soares da Costa (XXX.028.490-XX); Chaisianne Kellen da Silva Oliveira (XXX.499.502-XX); Chaline Evangelho Meyr (XXX.294.179-XX); Chelder Nunes Guimaraes (XXX.765.273-XX); Cicera Aparecida Rodrigues Silva (XXX.193.756-XX); Cinara Silva Souza (XXX.842.120-XX); Cintia Barbosa Vianna Peixoto (XXX.001.507-XX); Clara Alita Corona Ponczek (XXX.645.619-XX); Clara Oliveira de Carvalho Lopes (XXX.168.716-XX); Clarissa Barbosa de Oliveira (XXX.744.566-XX); Claudemar Antunes de Souza (XXX.897.959-XX); Claudia Grzegozeski (XXX.138.109-XX); Claudiana Moura dos Santos (XXX.077.414-XX); Cleber da Silva Conceicao (XXX.064.255-XX); Cleiton Diniz da Silva (XXX.577.801-XX); Clodoaldo Bento de Sousa (XXX.681.923-XX); Cris Betina Schlemmer (XXX.523.689-XX); Cristiano Souza Vieira (XXX.308.171-XX); Cristina da Silva Ferreira (XXX.159.619-XX); Daiane Garcia Atrib da Silva (XXX.931.790-XX); Dalila de Fatima Pereira (XXX.758.426-XX); Dalton Valadares Farrapeira (XXX.677.861-XX); Danay Rosa Dupeyron Martell (XXX.921.727-XX); Daniel Borges Minas (XXX.798.878-XX); Daniel Diogo Oliveira Santos (XXX.297.786-XX); Daniel Felipe Espinola Lima Fonseca (XXX.813.179-XX); Daniel Parreira Leite Goncalves Miranda (XXX.858.026-XX); Daniel Rodrigues Goncalo (XXX.578.807-XX); Daniela Duarte Monteiro Rezende (XXX.500.536-XX); Daniela Moura Soares (XXX.092.706-XX); Daniela Santa Catarina (XXX.762.320-XX); Daniela Santos Flores (XXX.839.117-XX); Daniela de Mesquita (XXX.418.710-XX); Daniele Schons (XXX.595.870-XX); Danielle Stephanie Neves Oliveira Alves (XXX.283.246-XX); Danilo Alcantara Rodrigues (XXX.428.411-XX); Danilo Barreto Almeida Vasconcelos (XXX.670.924-XX); Danilo da Silva Dutra (XXX.277.300-XX); Danubia Alves Vieira Peixoto (XXX.351.721-XX); Darley de Araujo Caldeira Filho (XXX.915.731-XX); David Lucas Liberalino Dias da Rocha (XXX.110.917-XX); Dayanne Wanessa Vitoria Miranda (XXX.168.315-XX); Debora Magalhaes da Silva (XXX.529.343-XX); Deborah Cotta Oliveira (XXX.283.206-XX); Deivis Felipe Guerreiro Fagundes (XXX.873.930-XX); Denilson Antonio Netto (XXX.817.088-XX); Denise Machado Pinto (XXX.152.760-XX); Deyvid Lucas Leite (XXX.156.344-XX); Diana Melo Italiani (XXX.065.628-XX); Diego Ferreira (XXX.779.368-XX); Diego Henrique de Oliveira (XXX.235.507-XX); Diego Luciano Duarte (XXX.862.550-XX); Diego Luis da Silva Alves (XXX.811.927-XX); Diego Luiz Ramos Motta (XXX.225.077-XX); Diego Rodrigues Cezar (XXX.085.430-XX); Dinara Soraia Ebbing (XXX.120.410-XX); Diogo Henrique Costa de Rezende (XXX.835.371-XX); Diogo Nilton de Araujo Ferreira (XXX.035.157-XX); Dionatan Ricardo Schmidt (XXX.393.600-XX); Dionatas Felipe Barrater Forneck (XXX.113.660-XX); Dionei Joaquim Haas (XXX.660.350-XX); Donato Alcino Souza Neto (XXX.217.695-XX); Douglas Dutra Mota (XXX.330.356-XX); Douglas Lima Arcanjo (XXX.323.957-XX); Douglas Moises Conceicao do Motozinho (XXX.561.087-XX); Douglas Vinicius Souza da Silva (XXX.347.167-XX); Douglas de Barros Fernandes (XXX.379.107-XX); Dyogo Rodrigo Ananias Lisboa Junior (XXX.026.204-XX); Ederson Antonio de Costa (XXX.656.480-XX); Edilaine Assuncao Caetano de Loyola (XXX.297.836-XX); Edson Batista Fernandes Bernardes Junior (XXX.632.306-XX); Edson Silva de Sousa (XXX.563.933-XX); Eduardo Amorim Ortelan (XXX.063.557-XX); Eduardo Garcia de Medeiros (XXX.996.500-XX); Eduardo Jose Braga (XXX.563.466-XX); Eduardo Jose Pereira Oliveira (XXX.194.156-XX); Eduardo Naoto Ishikawa (XXX.365.778-XX); Eduardo Quimas de Araujo (XXX.313.762-XX); Eduardo Sbrana Serur dos Santos (XXX.149.749-XX); Eduardo de Sousa Veloso (XXX.164.196-XX); Edvaldo Xavier de Araujo (XXX.131.604-XX); Edvan de Queiroz Crusoe (XXX.976.805-XX); Eliana do Nascimento Coutinho (XXX.159.087-XX); Eliaquim de Sousa Vieira (XXX.108.913-XX); Eliciane Bruning de Salles (XXX.873.040-XX); Elinelson Pinheiro de Souza (XXX.695.812-XX); Elisa Mattos de Sa (XXX.260.086-XX); Elisangela Rocha da Costa (XXX.374.448-XX); Elisangela de Araujo Kawai de Barros (XXX.413.797-XX); Eliseu Cordeiro de Brito (XXX.627.371-XX); Emanuel Seixas Campos (XXX.139.543-XX); Emily da Silva Cardoso Dias (XXX.457.417-XX); Erick Ferdinann Santos Gomes (XXX.443.706-XX); Erick de Souza Fonseca (XXX.916.104-XX); Ericka Simone Gomes Araujo (XXX.998.554-XX); Erika Perez Cerqueira (XXX.743.505-XX); Eugenia Bohn Rosado (XXX.222.500-XX); Eurico Alberto Cruz Ferraz (XXX.752.854-XX); Euzemar Muniz da Paz Junior (XXX.673.792-XX); Evally Solaine de Souza Rodrigues (XXX.084.011-XX); Evelyn Marcia Possa (XXX.211.497-XX); Even Xavier Palhano (XXX.484.732-XX); Everardo Pereira de Sousa (XXX.525.483-XX); Everton Barreto Alamino (XXX.905.078-XX); Everton Forte da Silveira (XXX.908.130-XX); Everton dos Santos Machado (XXX.041.520-XX); Ewerthon Gomes Ferro (XXX.648.524-XX); Fabiana Caroline Zempulski Volpato (XXX.113.819-XX); Fabiana da Cunha Pereira (XXX.890.436-XX); Fabiano Henrique Dantas dos Santos (XXX.990.944-XX); Fabiele Costa Vespermann (XXX.973.156-XX); Fabio Rodrigues Alves (XXX.009.191-XX); Fabricio Martins Dutra (XXX.934.187-XX); Felipe Araujo de Lima (XXX.503.234-XX); Felipe Coelho Paes (XXX.997.776-XX); Felipe Contoli Isoldi (XXX.246.688-XX); Felipe Cunha Pereira (XXX.304.391-XX); Felipe Saluti Cardoso (XXX.758.468-XX); Felipe da Silva Cardoso (XXX.835.774-XX); Felipe da Silva Rodrigues (XXX.757.765-XX); Felipe de Siqueira Guimaraes Machado (XXX.981.097-XX); Fernanda Barth Barasuol (XXX.401.990-XX); Fernanda Britto da Costa (XXX.152.287-XX); Fernanda Damaceno Tavares (XXX.125.879-XX); Fernanda Eusebia Lopes da Silva (XXX.470.516-XX); Fernanda Martins (XXX.441.249-XX); Fernanda de Souza (XXX.381.099-XX); Fernanda dos Santos Paulo (XXX.205.360-XX); Fernando Chiodini Machado (XXX.226.128-XX); Fernando Machado Gamba (XXX.580.210-XX); Fernando Mattos Gameleira (XXX.453.067-XX); Fernando Psevucki (XXX.033.338-XX); Filipe Torres Cavalcanti (XXX.722.454-XX); Filipe da Nobrega Pereira (XXX.008.918-XX); Flavia Miranda Santana (XXX.554.576-XX); Flavia Trevisan (XXX.994.549-XX); Flavio Calixto Filho (XXX.426.939-XX); Flavio da Silva Mendes (XXX.727.198-XX); Florinda de Figueiredo Ribeiro (XXX.892.112-XX); Francielli Aparecida Carneiro Wille Noetzold (XXX.103.179-XX); Francisco Cildomar da Silva Correia (XXX.382.202-XX); Francisco Victor da Silva Pinheiro (XXX.133.823-XX); Francisco da Costa Borge (XXX.771.302-XX); Gabriel Ferreira Alves (XXX.594.497-XX); Gabriel Lima Miranda Leite (XXX.105.011-XX); Gabriel Luiz Oliveira de Moraes (XXX.858.066-XX); Gabriel Rangel Pacanhela (XXX.569.398-XX); Gabriel Renan Caruzo Pessanha (XXX.410.257-XX); Gabriel Viola Bosch (XXX.037.248-XX); Gabriel da Silva Martins (XXX.216.581-XX); Gabriel de Freitas Alves (XXX.789.774-XX); Gabriel de Oliveira Silva (XXX.224.772-XX); Gabriela Martins Guerreiro (XXX.035.177-XX); Gabriela Monterazo Mergulhao (XXX.535.914-XX); Gabriela Pereira Brito (XXX.361.496-XX); Gabriela Squizzato Adorno (XXX.660.359-XX); Gabriell Portilho Ribeiro (XXX.351.553-XX); Gabrielle Marques Tavares (XXX.710.114-XX); Geielle Lemos dos Santos (XXX.624.219-XX); Geilson da Costa dos Santos (XXX.227.053-XX); Geiza Moura de Oliveira (XXX.335.707-XX); Gentil Felix da Silva Neto (XXX.191.990-XX); Georgia Luana Soares de Souza (XXX.232.265-XX); Geovane Calheira da Silva (XXX.492.762-XX); Geovane Fernandes da Costa Filho (XXX.043.434-XX); Geovanny Simao da Silva da Luz (XXX.285.794-XX); Geraldo Furtado Neto (XXX.810.256-XX); Gessica Weber Casado (XXX.806.660-XX); Gilberto de Castro Passos (XXX.448.625-XX); Giliade Verissimo de Souza (XXX.255.024-XX); Giliard Ribeiro Barros (XXX.135.804-XX); Gilmar Jose de Souza (XXX.944.478-XX); Gionatta Marcon Mocellin (XXX.897.569-XX); Giordanno Azevedo Costa Martins (XXX.735.561-XX); Giovani de Lima Teixeira (XXX.939.196-XX); Giovanni Francisco Marinho (XXX.624.306-XX); Girlene Sousa Costa (XXX.488.842-XX); Gisele de Alencar Passos (XXX.864.273-XX); Gisele de Oliveira Maia (XXX.909.456-XX); Gisele de Sa Leite Ferraz (XXX.239.934-XX); Giuliana Matiuzzi Seerig (XXX.180.190-XX); Giuliano Rafael Berton (XXX.475.460-XX); Gladson Virgilio Campos (XXX.198.856-XX); Glauber Santos Pereira (XXX.924.795-XX); Gleber Sidney Zutin (XXX.399.028-XX); Grasyana Priscila Fonseca Pires (XXX.485.046-XX); Graziela Rocha Menezes (XXX.573.225-XX); Graziela Tavares Gomes (XXX.425.857-XX); Guilherme Augusto Defalque (XXX.954.091-XX); Guilherme Dalla Rosa Figueiredo (XXX.024.970-XX); Guilherme Eduardo Goncalves Felga (XXX.704.606-XX); Guilherme Lucena Costa (XXX.000.341-XX); Guilherme Magri da Rocha (XXX.571.568-XX); Guilherme Piva dos Santos (XXX.862.658-XX); Guilherme Pompeu Bastos (XXX.224.630-XX); Guilherme Sa do Nascimento (XXX.130.193-XX); Guilherme Vinicius Santana de Alexandria (XXX.905.791-XX); Gustavo Alves Puiatti (XXX.319.526-XX); Gustavo Alves de Melo (XXX.908.166-XX); Gustavo Brandao Pinheiro (XXX.360.077-XX); Gustavo Ferreira Costa (XXX.035.344-XX); Gustavo Marcos de Sousa (XXX.268.594-XX); Gustavo Miranda Ferreira (XXX.415.246-XX); Gustavo Rocha Boulhosa Gonzalez (XXX.688.115-XX); Gustavo Rodrigues Miranda Louzeiro (XXX.063.221-XX); Hallyson Santos Brito (XXX.277.335-XX); Hector Ignacio Azpurua Perez Imaz (XXX.503.296-XX); Helenna Gomes Silva (XXX.022.706-XX); Helio Alexandre Lima Holanda (XXX.085.626-XX); Helizandra Simoneti Bianchini Romanholo (XXX.758.102-XX); Hellen Hernandes dos Santos (XXX.462.977-XX); Helton Carlos Praia de Lima (XXX.392.032-XX); Henrique Caetano Anraki (XXX.914.808-XX); Henrique Carreta Pimentel (XXX.483.147-XX); Henrique Ferronatto Fontanella (XXX.211.170-XX); Henrique Martins e Martins (XXX.442.026-XX); Henrique Santana de Souza (XXX.364.742-XX); Hercules Barreto Santos Junior (XXX.452.505-XX); Hugo Tadashi Muniz Kussaba (XXX.104.371-XX); Iago Anibal Bernardino de Sousa (XXX.523.173-XX); Ian Rocha de Almeida (XXX.122.362-XX); Iara Jovelina da Cruz Pereira (XXX.123.752-XX); Iara Liandra Santana Silva (XXX.832.605-XX); Iasmyn Renata de Souza Silva (XXX.993.836-XX); Icaro dos Santos Camara (XXX.318.234-XX); Idalmo Cardoso da Costa Filho (XXX.070.801-XX); Ignarte Pereira Figueiredo (XXX.926.640-XX); Igor Goncalves Ferro (XXX.696.564-XX); Igor Juliano Alves Garcia (XXX.058.495-XX); Igor Mattos Gomes Fonseca Martins (XXX.918.227-XX); Igor do Carmo de Almeida (XXX.115.551-XX); Ingrydh Helena Ferreira Sasaoka (XXX.096.616-XX); Irley Monteiro Araujo (XXX.362.542-XX); Isabel Arcangela Lima Oliveira (XXX.128.164-XX); Isabela Bulhoes Andrade de Holanda (XXX.545.655-XX); Isabela Maria Barros (XXX.996.196-XX); Isabela Rocha Lima (XXX.527.901-XX); Isabelle Pereira de Moraes (XXX.638.727-XX); Isadora Alves Garcia (XXX.808.347-XX); Isadora Costa Almeida dos Santos (XXX.143.158-XX); Italo Washington Goncalves Braga (XXX.247.481-XX); Iury Carvalho Wanderley da Silva (XXX.381.027-XX); Ivanildo Soares da Silva (XXX.767.014-XX); Jaciara Vargas (XXX.705.697-XX); Jacqueline da Silva Ferreira (XXX.625.744-XX); Jadson Evaristo da Silva Fabricio (XXX.486.044-XX); Jaison Pisa Rezine (XXX.639.909-XX); Jamerson Douglas dos Santos Bezerra (XXX.356.424-XX); James da Luz Dias (XXX.199.763-XX); Jamili da Silva dos Santos (XXX.390.325-XX); Jamille Santos Pacheco (XXX.538.176-XX); Janielly Goncalves Araujo (XXX.579.333-XX); Jany Coelho dos Santos (XXX.763.727-XX); Jaqueline Conceicao Meireles Gomes (XXX.413.252-XX); Jasiel Santos de Morais (XXX.780.464-XX); Jasmine Andrade Sanz (XXX.570.847-XX); Jayr Alencar Pereira (XXX.923.201-XX); Jean Carlo Nascimento Araujo (XXX.650.134-XX); Jean Lucas de Oliveira Arias (XXX.418.127-XX); Jean Ribeiro Boaventura (XXX.788.485-XX); Jeferson Tonin (XXX.464.460-XX); Jessica Araujo Pires (XXX.057.706-XX); Jessica Cristina Teodoro (XXX.744.946-XX); Jessica Flavia Oliveira de Jesus (XXX.669.798-XX); Jessica Gomes dos Santos (XXX.191.567-XX); Jessica da Silva Vitor (XXX.023.956-XX); Joan Emerson Pereira Barbosa (XXX.062.144-XX); Joao Eduardo Montandon de Araujo Filho (XXX.547.386-XX); Joao Elias Motta da Silva (XXX.949.677-XX); Joao Francisco Folgueiral (XXX.205.418-XX); Joao Gabriel da Cunha Schittler (XXX.613.690-XX); Joao Paulo Ferreira Rufino (XXX.585.922-XX); Joao Paulo Furtado (XXX.189.888-XX); Joao Paulo de Oliveira Santos (XXX.465.604-XX); Joao Pedro Pinheiro Rodrigues (XXX.231.824-XX); Joao Pedro Santos Franca (XXX.701.764-XX); Joao Victor Almeida Amorim Gomes (XXX.361.701-XX); Joao Victor de Araujo Grangeiro (XXX.718.433-XX); Joao Vitor Cabral de Sa (XXX.731.714-XX); Joao Vitor Moreira Cavalcante Teixeira (XXX.753.154-XX); Joceleia da Silva (XXX.011.340-XX); Jodean Alves da Silva (XXX.643.493-XX); Joel Pereira da Silva Junior (XXX.834.223-XX); Johnata Lopes Torres (XXX.524.777-XX); Johnny Ramon Nascimento dos Santos (XXX.565.607-XX); Jonas Barros Oliveira (XXX.393.903-XX); Jonas Gomes de Lima Junior (XXX.281.015-XX); Jonas Ricardo Bezerra Vieira (XXX.533.024-XX); Jonas Setim Gnoatto (XXX.990.640-XX); Jonatas da Silva Bezerra (XXX.857.964-XX); Jonathan de Aquino da Silva (XXX.083.310-XX); Jonathas Mendonca Gomes (XXX.505.270-XX); Jorge Vinicius de Deus Pinheiro (XXX.121.127-XX); Jorsyslane de Jesus Ferreira Durans (XXX.550.413-XX); Jose Ailton Gomes da Silva (XXX.134.374-XX); Jose Alejandro Sebastian Barrios Diaz (XXX.120.081-XX); Jose Alexandre dos Santos (XXX.698.241-XX); Jose Barbosa Marques (XXX.856.193-XX); Jose Carlos Rodrigues de Sousa (XXX.205.944-XX); Jose Carlos Vieira da Silva (XXX.924.964-XX); Jose Henrique Camargo Pace (XXX.672.567-XX); Jose Henrique Rodrigues Machado (XXX.358.051-XX); Jose Lincoln Morais Esmeraldo (XXX.883.583-XX); Jose Lucas Araujo Bacciotti (XXX.579.026-XX); Jose Mendes dos Santos Junior (XXX.825.966-XX); Jose Pedro de Santana Neto (XXX.114.151-XX); Jose Sergio de Araujo Silva (XXX.972.534-XX); Jose Vaz de Carvalho (XXX.331.068-XX); Jose do Egito Ferreira Leite (XXX.970.044-XX); Josiane Luciana Pinto Sampaio (XXX.309.229-XX); Josiane de Oliveira Medeiros Fuhr (XXX.333.159-XX); Josias Ramos da Silva (XXX.040.638-XX); Josiel Lobato Ferreira (XXX.275.522-XX); Josiel da Costa Gomes (XXX.288.562-XX); Josielle Abrahao de Souza (XXX.814.299-XX); Julia Batista Casal (XXX.935.420-XX); Julia Ines Fleitas Branda (XXX.957.276-XX); Julia Lopes Mattos Verlin (XXX.304.707-XX); Julia Veras de Oliveira (XXX.164.897-XX); Juliana Costi (XXX.547.740-XX); Juliana Francisca da Conceicao de Sa (XXX.854.826-XX); Juliana Vitoria de Oliveira Siqueira (XXX.784.807-XX); Juliana Zorzal Biancardi (XXX.598.277-XX); Juliana de Sousa Andrade (XXX.587.196-XX); Juliano Luiz Fossa (XXX.390.929-XX); Juliet Schuster Reichow (XXX.605.970-XX); Julio Cesar Furlan Ceolin (XXX.706.038-XX); Julio Cesar Martins dos Santos (XXX.483.657-XX); Julio Souto Salom (XXX.877.590-XX); Julio Vasconcelos Melo (XXX.243.593-XX); Junior do Carmo Tempone (XXX.601.587-XX); Juno Savely Maia da Silva (XXX.429.565-XX); Juscelina Arcanjo dos Santos (XXX.376.446-XX); Kaique Araujo Lopes (XXX.344.461-XX); Kaique dos Anjos Silva (XXX.519.055-XX); Kamila Vieira Silva (XXX.050.221-XX); Kamilla Torres dos Anjos (XXX.957.226-XX); Karolina de Moura Manso da Rocha (XXX.568.204-XX); Kaue Avanzi (XXX.496.018-XX); Kayke Lemos da Silva (XXX.200.297-XX); Keily Cristiny Azevedo Leite (XXX.784.411-XX); Keith Viana Lopes Hungria (XXX.323.408-XX); Kelisvane Custodio dos Santos (XXX.637.453-XX); Kelly Cristina dos Santos (XXX.517.534-XX); Kelly Ramalho Rodrigues Machado (XXX.577.404-XX); Kleyton da Silva (XXX.758.849-XX); Laira Serrao Mendes (XXX.721.702-XX); Laiza Silva Moura Lima (XXX.928.064-XX); Lara Liziane Araujo Sao Mateus Correia (XXX.876.445-XX); Larissa Araujo Farias (XXX.063.034-XX); Larissa Goes Teixeira Orlando (XXX.769.482-XX); Larissa Lima Silva Feitosa (XXX.937.794-XX); Laudreisa da Costa Pantoja (XXX.774.872-XX); Laura Moreira Laignier Oliveira (XXX.197.196-XX); Laurie Ferreira Martins Dall Orto (XXX.086.176-XX); Layanne Freitas da Silva (XXX.142.951-XX); Layllah Guedes de Souza Ribeiro (XXX.492.031-XX); Lazaro Alves Borges (XXX.461.795-XX); Lazaro Frederico Felix Ferreira (XXX.590.614-XX); Leandro Aparecido Martins (XXX.129.646-XX); Leandro Rosa de Souza (XXX.969.819-XX); Leandro da Silva Rocha (XXX.570.862-XX); Leandro de Oliveira Pinto (XXX.784.147-XX); Leniseth Cristina Cortes Gomes (XXX.383.917-XX); Leo Tadashi Hanada (XXX.033.638-XX); Leojoan Moura Cavalcante (XXX.429.354-XX); Leon Pablo Cartaxo Sampaio (XXX.958.014-XX); Leonam de Jesus Francisco (XXX.439.687-XX); Leonardo Almeida da Silva (XXX.591.207-XX); Leonardo Assis Morais (XXX.835.776-XX); Leonardo Barbosa de Almeida (XXX.446.156-XX); Leonardo Klingenfus Antunes (XXX.675.809-XX); Leonardo Santos Ananias de Araujo (XXX.185.757-XX); Leonardo Zani Zamprogno (XXX.618.182-XX); Leonel Carlos Campos da Silva (XXX.752.723-XX); Leonel Gomes da Silva (XXX.144.956-XX); Leticia Ramos de Miranda (XXX.705.743-XX); Leticia da Silva Dornas Paixao (XXX.680.966-XX); Lilia Bittencourt Silva (XXX.104.675-XX); Lincoln Machado Alves de Vasconcelos (XXX.724.376-XX); Lislaine Karina Camargo (XXX.366.696-XX); Livia Cristina Pereira de Souza (XXX.397.006-XX); Livia Faria Sampaio (XXX.564.127-XX); Livia Leite Araujo (XXX.356.726-XX); Livia Rezende Ladeia (XXX.615.749-XX); Lohan Patricio Teixeira (XXX.320.767-XX); Lorena Dennyse Miranda de Sa (XXX.605.223-XX); Lorran Paixao Araujo (XXX.138.413-XX); Lorran Soares Alberici Conceicao (XXX.599.907-XX); Lua Chiara Gomes Bezerra (XXX.712.903-XX); Luan Araujo Oliveira Santos (XXX.336.515-XX); Luan Araujo Oliveira Santos (XXX.336.515-XX); Luan Cristian da Silva (XXX.141.396-XX); Luana Amaral Gurgel (XXX.943.996-XX); Luana Marina Pereira Gois (XXX.423.082-XX); Luana Moreira Marins de Oliveira (XXX.949.445-XX); Luana Passos de Souza (XXX.303.875-XX); Lucas Coelho Pereira (XXX.057.333-XX); Lucas Deister Vianna (XXX.771.647-XX); Lucas Dias Queiroz (XXX.391.823-XX); Lucas Emanuel Lopes Furtado (XXX.570.313-XX); Lucas Ferreira Santos Sousa (XXX.217.831-XX); Lucas Gabriel Ferreira Peixoto (XXX.434.343-XX); Lucas Nunes de Miranda (XXX.466.983-XX); Lucas Siebra Rocha (XXX.933.813-XX); Lucas Silva Santos Ramos (XXX.898.695-XX); Lucas de Sousa Rodrigues (XXX.390.833-XX); Lucia Helena Pimenta (XXX.089.636-XX); Luciana dos Santos Brito (XXX.619.201-XX); Luciana dos Santos Vieira Barcelos (XXX.572.847-XX); Luciane Minetto (XXX.077.290-XX); Luciano Batista Duarte (XXX.998.242-XX); Luciano Francisco Soares da Silva Junior (XXX.785.834-XX); Luciano Rodrigo Lopes (XXX.878.838-XX); Lucienne Ferreira Oliveira Ventura (XXX.075.436-XX); Lucio Flavio Mota de Azevedo Costa (XXX.758.457-XX); Ludmilla Geraldo Di Santo (XXX.529.408-XX); Luis Albert Teixeira Santos (XXX.497.995-XX); Luis Eduardo de Melo Sousa (XXX.573.214-XX); Luis Felipe Marques de Resende (XXX.848.696-XX); Luis Fernando Pinheiro (XXX.740.420-XX); Luis Gustavo da Silva Alves (XXX.183.325-XX); Luisa Pinheiro da Silveira (XXX.001.953-XX); Luiz Carlos de Carvalho (XXX.352.504-XX); Luiz Eduardo Barbosa Girao (XXX.980.983-XX); Luiz Felipe Aquino Correa (XXX.267.022-XX); Luiz Felipe Ribeiro Rosa de Jesus (XXX.625.297-XX); Luiz Fernando Rodrigues Lopes (XXX.987.046-XX); Luiz Gustavo Francisco Leite (XXX.216.887-XX); Luiz Helvecio Marques Segundo (XXX.393.266-XX); Luiz Ricardo da Costa (XXX.989.596-XX); Luize Pires Lena (XXX.973.950-XX); Lutiene Fernandes Lopes (XXX.470.090-XX); Madson de Jesus Costa (XXX.684.445-XX); Magno Morais de Azevedo (XXX.176.913-XX); Manoel James Travassos da Luz Junior (XXX.756.134-XX); Manoel Portilho Junior (XXX.869.229-XX); Manuela Bibiane Dezorzi Vailatti (XXX.844.029-XX); Manuella Firmo de Oliveira Silva (XXX.075.905-XX); Mara Shirley Sousa de Figueiredo (XXX.326.902-XX); Marcel Santiago Brito (XXX.954.027-XX); Marcelino Incalado Marquez (XXX.705.836-XX); Marcelo Clementino dos Santos (XXX.439.784-XX); Marcelo Eduardo da Silva Pereira (XXX.395.951-XX); Marcelo Jose Lourenco do Carmo (XXX.406.918-XX); Marcelo Pedro Magalhaes (XXX.922.216-XX); Marcelo Reis de Sousa Abreu (XXX.366.933-XX); Marcelo Victor Tavares Costa (XXX.110.352-XX); Marcelo de Sousa Teixeira (XXX.852.831-XX); Marcelus Fontes Moreira (XXX.954.527-XX); Marcia Barbosa Bastos (XXX.952.200-XX); Marcia Freire Pinto (XXX.083.353-XX); Marcia Pinto Sobrinho (XXX.358.378-XX); Marcia Regina Vieira de Moraes (XXX.759.001-XX); Marcia Travessa (XXX.488.838-XX); Marcieli Brondani de Souza (XXX.028.760-XX); Marcio Agner Carvalho Cavalcante (XXX.635.053-XX); Marcio Andre Santa Brigida Lima (XXX.503.152-XX); Marcio Erli de Paula (XXX.696.666-XX); Marcio Queiroz Amancio (XXX.139.166-XX); Marcos Aurelio Pereira (XXX.104.141-XX); Marcos Henrique Carneiro Fonseca (XXX.842.784-XX); Marcos Jose de Oliveira (XXX.595.372-XX); Marcos Paulo Ferreira de Souza (XXX.221.137-XX); Marcos Paulo da Silva Erbas Junior (XXX.688.537-XX); Marcos Vieira dos Santos (XXX.653.455-XX); Marcos Vinicius Goncalves Nihari (XXX.624.861-XX); Marcos de Lima Brito (XXX.691.414-XX); Marcus Ferreira Ribeiro (XXX.412.836-XX); Marcus Vinicius Castro Witczak (XXX.148.170-XX); Marcus Vinicius Peixoto Vieira (XXX.248.193-XX); Mardeni Ferreira de Souza Sa (XXX.088.034-XX); Maressa Pereira Borges Luxinger (XXX.989.967-XX); Maria Cristina de Santana Melo (XXX.432.115-XX); Maria Daniele Cruz dos Santos (XXX.289.073-XX); Maria Del Pilar Mansur Saria (XXX.793.682-XX); Maria Lidiany Tributino de Sousa (XXX.096.513-XX); Maria Madalena Ramos Protasio (XXX.538.192-XX); Maria das Dores de Lira (XXX.016.074-XX); Mariana Alexandre Cravo (XXX.470.946-XX); Mariana Asevedo Rangel (XXX.664.361-XX); Mariana Coelho Guidotti Amaral (XXX.455.071-XX); Mariana Foletto Pedroso (XXX.974.829-XX); Mariana Furlan Anastacio (XXX.086.789-XX); Mariana Matos Firmeza (XXX.536.303-XX); Mariane Rodrigues Cortes (XXX.274.392-XX); Maricelly Gomez Vargas (XXX.704.901-XX); Marina Anicio Valentim (XXX.598.896-XX); Marina Dorea de Almeida Tonete (XXX.554.825-XX); Maristella Borges Silva (XXX.894.626-XX); Marta Luzia Gresechen Paiter Maluche (XXX.491.809-XX); Mateus Silva Lobao de Oliveira (XXX.646.188-XX); Matheus Alves Pardo (XXX.040.644-XX); Matheus Felipe Silva (XXX.459.438-XX); Matheus Gularte Tavares (XXX.812.030-XX); Matheus Henrique Stolarski Mayer (XXX.079.279-XX); Matheus Lima Barbosa (XXX.677.667-XX); Matheus Luiz Souza de Britto (XXX.846.077-XX); Matheus Ramos de Oliveira Lomba (XXX.343.833-XX); Matheus Souza da Silva (XXX.686.455-XX); Matheus Souza de Oliveira (XXX.808.705-XX); Matheus de Oliveira da Silva (XXX.223.497-XX); Mauricio Claro (XXX.093.298-XX); Mauricio Gagliardi Diniz de Paiva (XXX.285.028-XX); Maurilio Costa da Silva (XXX.638.761-XX); Mayara Pereira Neves (XXX.776.499-XX); Mayara Regina Munaro (XXX.875.069-XX); Maycon Jebson Dantas (XXX.766.144-XX); Mayk Lopes da Silva (XXX.966.712-XX); Mayra Andrade de Oliveira (XXX.989.197-XX); Mayra Custodia dos Santos Silva Justino (XXX.028.687-XX); Mayra Nicoli Moura (XXX.912.047-XX); Messias Gama da Silva (XXX.671.062-XX); Messias Rodrigues da Motta Silva (XXX.558.418-XX); Micaela Guidotti Takeuchi (XXX.112.728-XX); Micaelly Cabral Mendonca (XXX.261.037-XX); Michael Alves Pereira de Sousa (XXX.348.287-XX); Michel Aquino de Souza (XXX.017.361-XX); Michelle Martins dos Santos Patrocinio (XXX.274.677-XX); Mirian de Santana Martins Neres (XXX.531.305-XX); Moises Lopes da Silva (XXX.929.574-XX); Monica Crisostomo Padrenosso (XXX.868.073-XX); Monik dos Santos Correa (XXX.724.100-XX); Murilo Matos Daflon Moura (XXX.080.857-XX); Murilo Soares Costa (XXX.776.616-XX); Nadia Maria Fonseca Campos Ribeiro (XXX.785.573-XX); Naiara Sandi de Almeida Alcantara (XXX.767.649-XX); Natalia Alves Machado (XXX.528.347-XX); Natalia Lopes Vieira Martins (XXX.595.386-XX); Nataniel da Silva Ramos (XXX.482.743-XX); Nathalia Lima Romeiro (XXX.762.747-XX); Nathalia Luiza Ferreira (XXX.412.376-XX); Nathalya Hellen Souza de Oliveira (XXX.323.934-XX); Nathan Wesley Santos Silva (XXX.479.702-XX); Nathan do Nascimento Fernandes (XXX.555.607-XX); Nayara Cielly Freire do Ramo (XXX.972.494-XX); Nayara Kessia Veras Lemos (XXX.100.193-XX); Nelson Ricardo Coelho Flores Zuniga (XXX.330.928-XX); Nephi Moraes de Barros (XXX.602.812-XX); Neviton Oliveira Santos Junior (XXX.818.345-XX); Nicolas Fernando Silva Lima dos Passos (XXX.113.597-XX); Nicole Fossile Alves (XXX.575.339-XX); Nicole Isabele Oliveira Bezerra (XXX.107.579-XX); Nicole Juriti Nazareth (XXX.311.947-XX); Nikholas Pietro Velez Gherardi (XXX.010.766-XX); Nikolas Fernand Billerbeck Cardoso do Nascimento (XXX.240.154-XX); Nilton de Nadai Filho (XXX.313.869-XX); Nubia Ketyllen Zeferino (XXX.210.206-XX); Octavio Inacio da Silva (XXX.501.616-XX); Odair Jose Andretta (XXX.258.719-XX); Odirlei Manarin (XXX.397.799-XX); Oliverio Costa Fernandes (XXX.209.163-XX); Osvaldo Sergio Barbosa (XXX.484.538-XX); Othavio Tavares Silva (XXX.942.578-XX); Otto Herman Pedreira Goecking (XXX.564.246-XX); Ozamara Almeida de Araujo Costa (XXX.973.384-XX); Pablo Freitas Fonseca (XXX.694.037-XX); Pablo Guilherme Santos Xavier (XXX.517.324-XX); Pablo Henrique Mendes Goncalves (XXX.828.471-XX); Paraguassu Tavares Pereira Abrahao (XXX.095.082-XX); Patricia Regina Alberto (XXX.287.216-XX); Patricia dos Santos Pinheiro (XXX.509.890-XX); Patrick Helder Tavares (XXX.248.936-XX); Paula Cordeiro Rodrigues da Cunha (XXX.893.786-XX); Paula Cristina Alves Araujo (XXX.479.045-XX); Paulo Franz Junior (XXX.673.236-XX); Paulo Kassio Silva dos Santos (XXX.520.454-XX); Paulo Moises Carvalho de Oliveira (XXX.551.533-XX); Paulo Ricardo Lima Correia (XXX.221.834-XX); Paulo Sergio Neres Gomes (XXX.669.604-XX); Paulo Thiago Piazza (XXX.985.989-XX); Paulo Victor Silva Soares (XXX.492.793-XX); Paulo da Costa Pereira Neto (XXX.389.059-XX); Pedro Alves de Oliveira Filho (XXX.270.212-XX); Pedro Antonio Godoy Souto (XXX.615.774-XX); Pedro Antonio de Oliveira Junior (XXX.081.811-XX); Pedro Arthur Goncalves Cruz (XXX.644.803-XX); Pedro Artur Lourenco (XXX.098.166-XX); Pedro Fernando Marinho Cabral (XXX.077.802-XX); Pedro Fior Mota de Andrade (XXX.319.157-XX); Pedro Gabriel da Silva Luz (XXX.978.821-XX); Pedro Henrique Amambahy Souza (XXX.651.255-XX); Pedro Henrique Correa Barbosa (XXX.136.966-XX); Pedro Henrique Ferreira de Oliveira (XXX.989.448-XX); Pedro Henrique Granzotto Soares (XXX.973.411-XX); Pedro Henrique Miranda Burgel (XXX.992.241-XX); Pedro Henrique de Carvalho Costa (XXX.637.393-XX); Pedro Henrique de Oliveira (XXX.874.588-XX); Pedro Lucas Barros Farias (XXX.279.133-XX); Pedro Lucas Leite Parolini (XXX.500.216-XX); Pedro Lucas da Silva Pereira (XXX.602.354-XX); Pedro Pinheiro Garcia (XXX.569.021-XX); Perla Almeida Rodrigues Freire (XXX.537.443-XX); Phillipe Neves Ferreira da Costa (XXX.915.644-XX); Polliana Mary dos Santos Idalo (XXX.020.446-XX); Polyana Ribas Bernardes (XXX.889.996-XX); Prince Azsembergh Nogueira de Carvalho (XXX.662.324-XX); Priscila Andrade Cravero Guimaraes (XXX.576.098-XX); Priscila Farias dos Anjos (XXX.790.074-XX); Priscila Maria Ferreira da Silva Campos (XXX.624.294-XX); Priscylla Costa Dantas (XXX.115.225-XX); Radanes Aurelio Lima Vale (XXX.236.962-XX); Rafael Delanhesi de Oliveira (XXX.534.878-XX); Rafael Franco e Silva (XXX.921.594-XX); Rafael Frederico Fonseca (XXX.115.386-XX); Rafael Moraes de Sousa (XXX.313.843-XX); Rafael Naime Ruggiero (XXX.698.918-XX); Rafael Rodrigues Costa (XXX.214.191-XX); Rafael Rodrigues Mendes Ribeiro (XXX.048.238-XX); Rafael Zorzi Merlin (XXX.037.230-XX); Rafaele Lopes Fachinetto (XXX.524.011-XX); Rai Vieira Soares (XXX.498.793-XX); Raimundo Nonato Filho (XXX.038.563-XX); Raissa Medici de Oliveira (XXX.245.506-XX); Ramon Rosa Maia Vieira Junior (XXX.105.787-XX); Raphaela Ehmke Macedo (XXX.424.197-XX); Raphaela Ferreira Delgado Palmeira (XXX.876.857-XX); Raquel Pereira Goncalves (XXX.372.511-XX); Raquel Valente de Oliveira (XXX.503.250-XX); Rarisson Lucas de Oliveira Silva (XXX.145.693-XX); Raul Matheus Pereira Dutra (XXX.444.914-XX); Rayanne Maria de Lisboa Soares Alves (XXX.364.274-XX); Rayssa Vilela Almeida (XXX.970.456-XX); Regiane Ribeiro dos Santos (XXX.152.267-XX); Reginaldo Vieira de Sousa (XXX.142.488-XX); Regis Goulart Rosa (XXX.247.660-XX); Renan Costa e Silva (XXX.370.606-XX); Renan Gomes de Lima (XXX.131.562-XX); Renan Ramos Almeida (XXX.240.652-XX); Renan Rodrigues de Faria (XXX.589.348-XX); Renan da Silva Braga (XXX.387.423-XX); Renata Araujo Matos (XXX.245.941-XX); Renata Cardoso de Souza (XXX.357.730-XX); Renata Firmino Pereira da Silva (XXX.928.366-XX); Renato Alexandre dos Santos (XXX.298.328-XX); Renato Lopes da Silva (XXX.484.716-XX); Rhuan Vinicius de Freitas Esprendor (XXX.083.611-XX); Rhuan de Oliveira Santos (XXX.543.015-XX); Ricardo Magno Barbosa Mendes (XXX.975.453-XX); Ricardo Montserrat Almeida Silva (XXX.681.377-XX); Ricardo Moura de Souza (XXX.833.784-XX); Rita de Cassia Mancilio Fernandes (XXX.368.470-XX); Rita de Cassia Sampaio Amaral (XXX.063.180-XX); Roberta Maria Maddalon de Carvalho (XXX.251.647-XX); Roberta Peres da Silva (XXX.810.608-XX); Roberto Henrique de Oliveira (XXX.230.716-XX); Roberto Martins de Jesus (XXX.378.648-XX); Roberto de Alcantara Bernardes Junior (XXX.840.746-XX); Robson Bruno Alves Pinheiro (XXX.674.024-XX); Rodolfo Kawan de Castro Moreira (XXX.370.243-XX); Rodrigo Alexandre da Cunha Rodrigues (XXX.591.652-XX); Rodrigo Andre de Andrade da Silva (XXX.348.027-XX); Rodrigo Beserra de Freitas (XXX.858.167-XX); Rodrigo Bonora (XXX.694.808-XX); Rodrigo Capella Zanotta (XXX.514.760-XX); Rodrigo Costa Bahia (XXX.768.115-XX); Rodrigo Costa Guimaraes (XXX.074.637-XX); Rodrigo Douglas da Silva (XXX.879.174-XX); Rodrigo Klein (XXX.722.970-XX); Rodrigo Leite Albanez (XXX.100.039-XX); Rodrigo Leite Pinto (XXX.460.066-XX); Rodrigo Maestrali Almeida (XXX.323.841-XX); Rodrigo Manoel Santos Junior (XXX.147.577-XX); Rodrigo Martins (XXX.857.608-XX); Rodrigo Sebastiao Henrique (XXX.020.606-XX); Rodrigo Silvano Silva Rodrigues (XXX.508.832-XX); Roger de Oliveira Franco (XXX.733.729-XX); Rogerio Rego Miranda (XXX.130.102-XX); Romario Gomes Rodrigues (XXX.709.854-XX); Romilda de Oliveira Franco (XXX.192.821-XX); Romulo Luiz Fernandes e Oliveira (XXX.459.588-XX); Ronaldo Pereira de Lima (XXX.582.554-XX); Rony Xisto Pereira (XXX.529.997-XX); Rosa Aparecida Caraca (XXX.074.408-XX); Rosane Souza Cavalcante (XXX.044.083-XX); Rosane de Jesus Moraes Teles (XXX.725.962-XX); Roseni Rocha da Silva (XXX.337.886-XX); Rosilene da Silva Cardoso (XXX.708.109-XX); Rosimara Cristina Baracho (XXX.320.226-XX); Rubens Fernandes de Araujo Gomes (XXX.423.614-XX); Rubens Gabriel Feijo Andrade (XXX.540.910-XX); Rubens Vinicius Souza Sales (XXX.305.151-XX); Ryan Henrique Sales Rodrigues (XXX.622.387-XX); Salatiel da Rocha Gomes (XXX.447.422-XX); Samara Andrade do Nascimento (XXX.321.434-XX); Samuel Gomes de Freitas (XXX.480.416-XX); Samuel Liebel (XXX.129.419-XX); Samuel Viana Coelho (XXX.862.086-XX); Sandra Dimas Pereira Alves (XXX.742.479-XX); Sandra Mazzon Dalla Valle (XXX.628.480-XX); Sarah Nogueira Vaz (XXX.686.641-XX); Saulo Gomes da Silva (XXX.576.134-XX); Savio Maia Lima (XXX.939.735-XX); Scarllat Rhoanna Teixeira Barbosa (XXX.787.608-XX); Selton Braz do Nascimento (XXX.910.694-XX); Serena Teixeira Doria (XXX.275.725-XX); Sergio Ricardo Desiderio da Silva (XXX.285.581-XX); Severino Cordeiro Neto (XXX.615.454-XX); Shirneia de Souza Pereira (XXX.343.116-XX); Sibele Assis Flores (XXX.157.306-XX); Sidney Martins Marques (XXX.108.126-XX); Silas Ferreira de Oliveira (XXX.395.422-XX); Silas Lopes Bernardino (XXX.646.603-XX); Silmar de Matos dos Santos (XXX.536.030-XX); Silvana Goncalves de Almeida (XXX.575.458-XX); Silvana Guimaraes da Silva (XXX.722.571-XX); Silvia Amanda Barboza Bueno de Sales (XXX.049.582-XX); Simone Dias de Souza Oliveira (XXX.808.414-XX); Simone Viana Braga (XXX.047.701-XX); Simony do Nascimento Maraes (XXX.291.962-XX); Stael Cabral Lopes Magnani (XXX.034.994-XX); Stefania Gabrieli de Freitas (XXX.169.476-XX); Stephanye Batista de Andrade (XXX.345.722-XX); Sthefano Henrique Mendes Tavares Silva (XXX.765.424-XX); Susan Rostirola de Assumpcao Loureiro (XXX.208.719-XX); Suzana Rosa de Almeida (XXX.209.935-XX); Sylvia Goncalves Rabello (XXX.626.027-XX); Sylvia Rosario Dias (XXX.582.277-XX); Taciane Pinto da Silva (XXX.261.212-XX); Taiane Silva da Roza (XXX.492.460-XX); Tais Lorena Pereira da Silva (XXX.600.036-XX); Talita Barbara Gontijo (XXX.737.196-XX); Tamires Amabile Valim Brigante (XXX.227.098-XX); Tariq Trindade Silva (XXX.303.151-XX); Tassia Alana Alves Ferreira (XXX.093.642-XX); Tatiana Consciencia Rebelo da Costa (XXX.005.251-XX); Tatiane Lamounier Silva (XXX.770.376-XX); Tatiane Vilhena Franco (XXX.383.936-XX); Taynara Jaqueline Barreiro da Silva (XXX.457.552-XX); Tercino Pinto Belem (XXX.229.581-XX); Teruo Matos Maruyama (XXX.936.259-XX); Thais Cortes Sagrilo (XXX.104.440-XX); Thais Cugler Meneghetti (XXX.506.808-XX); Thais Graciane Ventura (XXX.612.191-XX); Thais Helene Ferreira Vasconcelos (XXX.212.584-XX); Thais Lacerda Neves (XXX.798.836-XX); Thaize Ferreira da Luz (XXX.073.090-XX); Thalissia Suzanne Santos (XXX.492.594-XX); Thamirys de Fatima Rufino Peruzini (XXX.601.627-XX); Thassia Lisys de Souza Carneiro Leite (XXX.322.794-XX); Thiago Alessandre da Silva (XXX.236.649-XX); Thiago Carlos Dias (XXX.930.407-XX); Thiago Goncalves da Silva (XXX.649.804-XX); Thiago Junior da Mata (XXX.483.816-XX); Thiago Macedo Santana (XXX.716.452-XX); Thiara Regina Ferreira Monteiro Bassani (XXX.725.941-XX); Thierry Batista Xavier (XXX.388.597-XX); Thomas Fernandes Braga Louzada (XXX.032.338-XX); Tiago Cristiano Ribas (XXX.498.176-XX); Tiago Dias dos Santos (XXX.231.945-XX); Tiberio Lima Oliveira (XXX.760.043-XX); Tony Tannous Tahan (XXX.528.359-XX); Tulio Marques Santos de Souza (XXX.632.215-XX); Tyago Campos Martins (XXX.924.641-XX); Ueliton Oliveira de Almeida (XXX.792.082-XX); Uliscley Silva Gomes (XXX.301.014-XX); Valdir Pinheiro Junior (XXX.353.329-XX); Valeria de Sousa e Silva (XXX.523.916-XX); Valney Mascarenhas de Lima Filho (XXX.356.625-XX); Vanessa Ferreira Sehaber (XXX.512.999-XX); Vanessa Moreira Xavier (XXX.329.266-XX); Velmani dos Santos Oliveira (XXX.547.855-XX); Victor Augusto Alves Bento (XXX.768.861-XX); Victor Barbosa Jatoba (XXX.977.641-XX); Victor Hugo Rocha Sarto (XXX.950.108-XX); Victor Lima Gomes (XXX.493.094-XX); Victor Luna Vidal (XXX.370.826-XX); Vinicius Anacleto Lopes (XXX.497.179-XX); Vinicius Dantas Carvalho (XXX.242.678-XX); Vinicius Kercher da Silva (XXX.792.690-XX); Vitoria de Albuquerque Baldo (XXX.525.000-XX); Vivian Conceicao Santos de Almeida (XXX.621.105-XX); Vivian Ludimila Aguiar Santos (XXX.965.286-XX); Vivian Souza dos Santos (XXX.551.387-XX); Viviane Alves Remboski (XXX.040.612-XX); Wagner Luiz Aquino Ferreira da Silva (XXX.027.171-XX); Wallace Ryan Costa Cavalcante (XXX.020.664-XX); Walner Mendonca dos Santos (XXX.632.393-XX); Wan Caique Lessa Pereira (XXX.997.645-XX); Wander Inocencio dos Santos (XXX.358.191-XX); Wander Mendes Martins (XXX.403.056-XX); Wanderson da Silva Santos Nascimento (XXX.404.016-XX); Wandson do Nascimento Silva (XXX.116.194-XX); Washington de Souza Xavier (XXX.436.707-XX); Welbert da Silva Miranda (XXX.325.266-XX); Wellington Carlos Cabral da Silva (XXX.527.031-XX); Weslley Alves Jorge (XXX.749.806-XX); Wilany Camara Dias Silva (XXX.049.163-XX); Wildinea Nascimento Machado de Melo (XXX.414.555-XX); William Barreto Leite (XXX.631.802-XX); William Cordeiro Maciel (XXX.961.213-XX); Yago Ferreira Nascimento (XXX.965.737-XX); Yasmin Vieira (XXX.452.450-XX); Zildo Correia do Sacramento (XXX.116.475-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Bb Tecnologia e Serviços S.a.; Casa da Moeda do Brasil; Colégio Pedro Ii; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Companhia Docas do Pará; Conselho Nacional do Ministério Público (extinto); Diretoria de Educação Superior Militar - Comando do Exército; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - Ect; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de São João Del Rei; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Indústria de Material Bélico do Brasil - Comando do Exército; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Ministério da Saúde; Ministério de Minas e Energia; Senado Federal; Telecomunicações Brasileiras S.a.; Transportadora Bras. Gasoduto Bolívia-brasil S.a. - Petrobras - Mme; Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/sc; Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/pb; Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/ac e RO; Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/sp; Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região/go; Tribunal Regional do Trabalho da 19a Região/al; Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/rn; Tribunal Regional do Trabalho da 22a Região/pi; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/mt; Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg; Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/rs; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/ba; Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região; Tribunal Regional Federal da 3a Região; Tribunal Regional Federal da 5a Região; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Fronteira Sul; Universidade Federal da Integração Latino-americana; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Lavras; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Roraima; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Cariri; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Oeste do Pará; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Recôncavo da Bahia; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Federal Rural de Pernambuco; Universidade Federal Rural do Semiárido; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.